Tribunal: TJES
Processo: 0001277-47.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001277-47.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANAINA CARDOSO BARRETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001277-47.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANAINA CARDOSO BARRETO, WELINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A
Advogado do(a) APELANTE: AVELANIA BARBOSA LOBO - ES20286-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ATO PREPARATÓRIO. ABSOLVIÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Janaina Cardoso Barreto e Welington Marcelo Soares dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que os absolveu do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 e os condenou por tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06). Janaina foi flagrada tentando ingressar no CDPSM com 82,3g de maconha oculta em sua genitália, substância supostamente destinada a Welington, preso no local. A pena da apelante foi fixada em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e a de Welington, em regime fechado. A defesa de Janaina alega coação moral irresistível e pleiteia absolvição ou mitigação da pena; a defesa de Welington sustenta ausência de autoria e atipicidade da conduta por se tratar de ato preparatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de coação moral irresistível autoriza a absolvição de Janaina Cardoso Barreto; (ii) determinar se a conduta imputada a Welington Marcelo Soares dos Santos configura ato preparatório impunível, ensejando sua absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite como prova válida e suficiente os testemunhos de agentes públicos, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso. A autoria e a materialidade do crime imputado à apelante Janaina restam comprovadas por flagrante, confissão policial e laudos periciais.

A coação moral irresistível exige prova concreta de ameaça grave, atual e inevitável, cuja demonstração incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. No caso, não há nos autos elementos objetivos que sustentem a alegação da apelante, limitando-se a versões unilaterais desprovidas de corroboradores externos.

A sentença considerou corretamente as circunstâncias pessoais da apelante, reconhecendo o tráfico privilegiado e substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que revela a adoção da medida penal menos gravosa possível.

Quanto a Welington, a prova não demonstra posse ou disponibilidade da droga. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar atípica a mera solicitação de droga interceptada antes de alcançar o destinatário, por configurar ato preparatório impunível.

A inexistência de atos executórios afasta a tipicidade penal e impõe a absolvição de Welington Marcelo Soares dos Santos, nos termos do art. 386, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Janaina Cardoso Barreto desprovido. Recurso de Welington Marcelo Soares dos Santos provido.

Tese de julgamento
:

A coação moral irresistível deve ser comprovada por elementos objetivos e idôneos, não bastando alegações unilaterais da defesa.

O depoimento de agentes públicos constitui meio probatório idôneo, desde que ausente demonstração de parcialidade.

A mera solicitação de droga, sem que esta chegue à posse do destinatário, configura ato preparatório impunível, não caracterizando o delito de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156 e 386, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.937.949/MG, rel. Min. Laurita Vaz, j. 17.08.2021; STJ, HC n. 888.358/SE, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 02.04.2025; TJES, AC 0001540-65.2022.8.08.0050, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 14.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Janaina Cardoso Barreto e dar provimento ao recurso de Welington Marcelo Soares dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001277-47.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANAINA CARDOSO BARRETO, WELINGTON MARCELO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OLETE BARBOSA LOBO - ES26432-A
Advogado do(a) APELANTE: AVELANIA BARBOSA LOBO - ES20286-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Janaina Cardoso Barreto
e
Welington Marcelo Soares dos Santos
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para absolver ambos pela prática do crime previsto no
artigo 35 da Lei nº 11.343/06 e condená-los pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06,
da seguinte forma:

Janaina Cardoso Barreto, à pena de
02 anos e 11 meses de reclusão
, em regime
aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
, além de
292 dias-multa
.

Welington Marcelo Soares dos Santos à pena de
09 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
963 dias-multa
.

Narra a denúncia que, em 02 de março de 2019, durante procedimento de revista no Centro de Detenção Provisória de São Mateus (CDPSM), a apelante
Janaina
foi flagrada tentando ingressar na unidade prisional transportando, oculto em sua genitália, substância entorpecente (maconha), destinada a seu companheiro e também apelante,
Welington
, então custodiado no local.

Em razões recursais,
Janaina
pleiteia a absolvição, sustentando
coação moral irresistível
, sob a alegação de que teria sido induzida pelo marido a cometer o delito mediante ameaças de morte decorrentes de dívidas de drogas no presídio. Subsidiariamente, invoca
razões humanitárias
, por ser mãe de uma criança autista e de um recém-nascido à época dos fatos.

Por sua vez,
Welington
requer a absolvição por
insuficiência de provas
ou pela
atipicidade da conduta
, sob o argumento de que se trataria de
ato preparatório impunível
, já que a droga jamais chegou a seu poder. Alternativamente, pleiteia a
desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas
ou a aplicação do
tráfico privilegiado
.

Pois bem.

O recurso da apelante
Janaína não
merece
provimento
.

O conjunto probatório reunido nos autos é suficiente para comprovar a
materialidade
e a
autoria
do delito, tornando
inviável a absolvição
.

A materialidade restou amplamente demonstrada pelo Auto de Apreensão nº 546.3.08120/2019, pelo Auto de Constatação Provisória e pelo Laudo de Exame Químico, que atestaram a presença de
cannabis sativa
(maconha)
, em quantidade de
82,3g
.

Quanto à autoria, Janaina foi presa
em flagrante
, portando a droga oculta em seu corpo. Ainda que tenha sido posteriormente
revel
, confessou em sede policial que levava a droga ao marido, que estaria ameaçado em razão de dívidas com entorpecentes.

Em
juízo
, a agente penitenciária
Graciely Cristine Porto
afirmou lembrar-se do fato por ter se "chocado" com a presença de duas crianças no momento da abordagem. Confirmou que, ao visualizar parte da droga durante a revista, a apelante chorou e confessou a motivação do transporte.

A agente penitenciária
Leidiana Costa Pião
corroborou a dinâmica dos fatos, mencionando o volume oculto nas partes íntimas da apelante, embora não recordasse o número exato de crianças presentes.

Tais testemunhos são
coerentes entre si
e encontram
lastro nos demais elementos probatórios
dos autos.

Destaco que, conforme jurisprudência consolidada, os
depoimentos de agentes públicos
, como policiais e agentes penitenciários, constituem
meios idôneos de prova
, salvo se demonstrada sua parcialidade, o que
não se verifica no presente caso
. Nesse sentido:

(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024)

O corréu Welington, por sua vez, afirmou em juízo ter solicitado
fumo sabiá
(e não maconha), alegando que estava prestes a progredir de regime e há dias sem ver a companheira.

Diante do conjunto probatório, não há o que se falar em insuficência probatória.
Tampouco prospera a tese de

coação moral irresistível
.

Para seu reconhecimento, exige-se
ameaça grave, atual e inevitável
, cuja prova compete à defesa (artigo 156 do CPP).

No caso,
não há provas concretas
da alegada coação, limitando-se a defesa a apresentar
meras declarações unilaterais
, insuficientes para o reconhecimento da excludente de culpabilidade. Conforme entendimento desta Colenda Corte:

(...) A exculpante da coação moral irresistível deve ser cabalmente demonstrada pela defesa, não bastando, para tanto, meras alegações neste sentido. (...) (TJES, AC 0001540-65.2022.8.08.0050, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, 1ª Câmara Criminal, publicado 14/06/2024)

Com efeito, a alegada coação moral irresistível deveria estar devidamente demonstrada nos autos,
não bastando, para seu reconhecimento, a simples versão apresentada pela apelante Janaína no sentido de "dívida de drogas" do companheiro
, donde não se pode perquirir sobre os requisitos para a aceitação da alegação, sequer saber se se trataria de algo a que não poderia resistir o suposto coagido.

As circunstâncias pessoais da apelante foram
devidamente consideradas
na sentença. Apesar de reconhecida a quantidade de drogas na pena-base, a pena intermediária foi fixada no mínimo legal diante do reconhecimento da confissão espontânea. Com o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado - na fração de 1⁄2 -, e a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas - no patamar mínimo de 1/6, foi fixado o regime inicial aberto com a substituição por duas penas restritivas de direitos. Revelando o tratamento penal mais brando possível diante da gravidade do fato.

Diante disso,
mantenho a condenação de Janaina Cardoso Barreto
, nos termos da sentença.

Prosseguindo, no que se refere ao recurso de Welington,
a
ssiste razão
ao apelante quanto à
atipicidade da conduta
.

Ainda que haja a hipótese de que o apelante tenha solicitado à esposa que ingressasse na unidade prisional com a substância entorpecente, a droga foi
interceptada durante o procedimento de revista
, não tendo Welington exercido
qualquer posse ou disponibilidade
sobre o material apreendido. Tampouco restou comprovado, de forma suficiente, que o apelante, mesmo recluso, detinha domínio funcional sobre a conduta de terceiros.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
distingue atos preparatórios
, que são impuníveis, de
atos executórios
, essenciais à configuração do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, a
mera solicitação
de entrega de entorpecente,
sem que este chegue à posse do destinatário,
constitui
ato preparatório
, insuscetível de punição. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados.

(...) A tão só ação imputada de, em tese, solicitar que fossem levadas drogas para o interior do estabelecimento prisional, entorpecentes esses cuja propriedade não se conseguiu comprovar, poderia configurar, no máximo, ato preparatório e, portanto, impunível, mas não ato executório do delito, seja na conduta de "adquirir", a qual se entendeu subsumir a ação, seja nas demais modalidades previstas no tipo. Evidencia-se, portanto, a atipicidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.937.949/MG, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021)

(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no estabelecimento prisional, configura ato preparatório, sendo impunível. 4. A interceptação da droga antes de ser entregue ao destinatário impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 5. Não há como imputar ao paciente qualquer ato que configure o iter criminis do delito de tráfico de entorpecentes. (STJ, HC n. 888.358/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

(...) a mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é impunível. (...) (
STJ
, EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

No presente caso, não se consumaram os núcleos do tipo penal “adquirir” ou “receber”, tampouco é possível imputar ao apelante coautoria na conduta de “trazer consigo”, uma vez que
o nexo causal foi interrompido
pela pronta intervenção da fiscalização.

Assim, a
absolvição
de Welington Marcelo Soares dos Santos é
medida que se impõe
, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Diante da absolvição,
prejudicadas as teses subsidiárias
deduzidas em seu recurso.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos
e, no mérito:

nego provimento
ao recurso de
Janaina Cardoso Barreto
;

dou provimento
ao recurso de
Welington Marcelo Soares dos Santos
para
reformar a sentença
e
absolvê-lo
da imputação de tráfico de drogas,
com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Fixo em R$700,00 os
honorários recursais
devidos pelo Estado em favor das
defensoras dativas nomeadas na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita,
incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)